Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória e cominatória que impôs a obrigação de não fazer consistente em não realizar descontos de tarifas bancárias das contas mantidas pela agravada-exequente.
2. Decisões anteriores – a r. decisão agravada aplicou multa de R$ 30.000,00 em razão do descumprimento da obrigação de não fazer imposta.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)existência de descumprimento da obrigação, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.
III – Razões de decidir
4. O reiterado descumprimento da obrigação de não fazer consistente na não cobranças de tarifas bancárias das contas da agravada-devedora fundamenta a aplicação de multa, que tem caráter coercitivo e finalidade inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial.
5. O valor da multa fixado em R$ 30.000,00 não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa, pois, por todo o desenrolar processual, verifica-se recalcitrância injusta da Instituição-agravante no cumprimento da sentença transitada em julgado no que tange à obrigação de não fazer.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.